Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729302-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMAR ALVES DE ALENCAR ESTRELA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZILMAR ALVES DE ALENCAR ESTRELA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705097-50.2019.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, entre outros temas, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença individual ajuizado por ZILMAR ALVES DE ALENCAR ESTRELA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, referente à Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Tendo em vista que os executados não apresentaram impugnação, os cálculos foram homologados em ID 2507514. A decisão de ID 91280180 determinou a expedição dos precatórios em desfavor do IPREV. Os exequentes embargaram a decisão (ID 92070137) afirmando que os autos deveriam ser enviados à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, em cumprimento ao novel entendimento da Suprema Corte, bem como para a inclusão dos honorários da fase de cumprimento de sentença nos cálculos. O Distrito Federal requereu que os embargos fossem rejeitados (ID 94475898). O feito foi suspenso em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 (ID 94697612). Sobreveio a informação da ocorrência do trânsito em julgado do IRDR 15 (ID 95077928). É o relato do necessário. Decido. A responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL restou reconhecida pela c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, onde foi fixada a seguinte tese: ‘Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.’ Destarte, os requisitórios devem ser expedidos unicamente em face do IPREV/DF. Lado outro, indefiro o pedido quanto aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, em face do preceito da causalidade, condeno o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado (que corresponde a 11% do valor a ser homologado oportunamente), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Sendo assim, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração dos valores devidos, atentando-se ao fato da exclusão dos honorários advocatícios da primeira fase, bem como para a inclusão dos honorários da fase de cumprimento de sentença nos cálculos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, visto que não há que se discutir os índices de correção, pois os cálculos homologados são aqueles apresentados pela própria parte autora, visto que não houve impugnação. Após, intimem-se as Partes quanto aos cálculos apresentados. Prazo: cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2021 13:06:55.” Manejados Embargos de Declaração pelos ora Agravantes na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ZILMAR ALVES DE ALENCAR ESTRELA em face da decisão de ID 96963103. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de 1 (um) erro de fato 2 (duas) omissões. Afirma que em relação à primeira omissão, a matéria referente aos honorários da fase de conhecimento já restou decidida no AGI 0723573- 93.2019.8.07.0000 transitado em jugado em 15/6/2020 interposto pelo 1o embargante. Sendo assim, não há que se falar em proveito econômico obtido em favor do Distrito Federal, porque não foi proposto qualquer cumprimento de sentença em relação aos honorários da fase de conhecimento que pudesse ensejar uma impugnação do devedor. E por fim, alega que os autos devem ser remetidos à douta contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Manifestação dos Distrito Federal no ID 100022318, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo que este juízo incorreu em erro, visto que a matéria referente aos honorários da fase de conhecimento já estava decidida no AGI 0723573- 93.2019.8.07.0000 transitado em jugado em 15/6/2020, conforme ID 63044436 - Pág. 10. Sendo assim, deixo de condenar o exequente no pagamento de honorários advocatícios determinado na decisão embargada. Contudo, indefiro o pedido para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, visto que os cálculos já foram homologados. Os cálculos são aqueles apresentados pela própria parte autora, visto que não houve impugnação. Pelo exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos. Diante de tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos. Após, intimem-se as Partes quanto aos cálculos apresentados. Prazo: cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 12:17:26.” Dizem os Agravantes que o próprio título executivo judicial determinou o afastamento da TR “como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido” (Num. 28943535 - Pág. 6). Argumentam os Agravantes que, “ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, o que se admite apenas para argumentar, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária” (Num. 28943535 - Pág. 9). Afirmam os Agravantes que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (Num. 28943535 - Pág. 12). Sustentam os Recorrentes que o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem” (Num. 28943535 - Pág. 13). Acrescentam os Agravantes que o “Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado” (Num. 28943535 - Pág. 15). Por fim, asseveram os Agravantes que vigora nesta Corte de Justiça o entendimento pela possibilidade de relativização da coisa julgada e da preclusão nos casos em que a matéria seja decidida em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Invocam o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão agravada, além de não ter observado a eficácia vinculante do Tema 810, fere o princípio da economia processual, já que, em caso de sua manutenção, serão obrigados a propor nova demanda para buscar o valor da correção monetária pelo IPCA-E. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (Num. 28943535 - Pág. 38). Preparo regular (Num. 28943536). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705097-50.2019.8.07.0018, entre outros temas, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirmam os Agravantes, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar o IPCA, já que a matéria não se sujeita à preclusão. Pois bem. Quanto à aplicação do quando decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a pretensão recursal, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DISTRITAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, ‘O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque ‘os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada’ (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Ademais, como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os motivos/fundamentos, ainda que estes tenham sido importantes para o alcance da parte dispositiva, sendo que, na espécie, no julgado ora sujeito a cumprimento, restou estabelecido que a correção monetária e a incidência de juros de mora deveriam ser realizadas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997. De tal sorte, existindo no título executivo judicial apenas a fixação de que os critérios da correção monetária e a incidência de juros de mora dar-se-iam nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1238318, 07053300420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. Por seu turno, o risco de dano reside na continuidade do Feito originário prosseguir amparado em cálculos que venham a ser sobrepostos, retardando, ainda mais, a realização do direito reconhecido na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador